Tribunal: TJES
Processo: 5020040-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020040-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LAIZ DA SILVA PINHEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Recurso Inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LAIZ DA SILVA PINHEIRO em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e de THAISSA MONTINHO LANGA, por meio da qual pretende a indenização por danos morais, em decorrência de falha no serviço de transporte aéreo, consistente em alteração unilateral de voo, postergando a chegada no destino por mais de 13h, bem como extravio de bagagem.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões deduzidas à exordial, em suma, no sentido da ausência de conduta ilícita e de falha na prestação do serviço, bem como da inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, da necessidade de redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que o extravio de bagagem e a entrega das malas após 4 dias do desembarque (fato incontroverso – art. 374, II, CPC) importaram situação de estresse e abalo, uma vez que se viu impedida de usar suas roupas, acessórios e demais itens básicos de uso cotidiano na viagem, fato que configura dano moral
in re ipsa
, que merece reparação,
ex vi
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001100-77.2019.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, como se vê do aresto acima.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.